Tribunal: TJDFT
Processo: 0724759-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES.
1. A Cia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP submete-se ao regime de precatórios. Precedentes do STF, STJ e desta Corte.
2. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.